Tribunal: TJMT
Processo: 0005984-80.2019.8.11.0045
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005984-80.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Atos Unilaterais, Pagamento Indevido, Dissolução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HELIO DALLAGNOL - CPF: 473.446.959-87 (APELANTE), RAFAEL COMIRAN - CPF: 042.317.871-74 (ADVOGADO), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ADELAR DALLAGNOL (APELADO), JULIA DALLAGNOL - CPF: 077.507.859-06 (APELADO), ALEXANDRE DALLAGNOL - CPF: 105.772.649-40 (APELADO), ROSEMARA ARGENTA DALLAGNOL - CPF: 718.350.409-34 (APELADO), ROSEMARA ARGENTA DALLAGNOL - CPF: 718.350.409-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4113-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COISA JULGADA MATERIAL – CONFIGURADA – JUNTADA DE NOVA PROCURAÇÃO – FATO NOVO SUPERVENIENTE NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

Em virtude da regra do art. 502 do Código de Processo Civil,
a coisa julgada material advém de sentença de mérito e o principal efeito dessa decisão meritória é a
impossibilidade
da reforma do provimento judicial, seja no mesmo processo ou em outro,
in casu
,

Ação de Repetição de Indébito ou Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, respectivamente.

A constituição de novo advogado pelo Espólio após o trânsito em julgado da sentença proferida na Ação de Repetição de Indébito não configura fato novo e superveniente, capaz de modificar o resultado da prestação jurisdicional já entregue.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso e Apelação Cível interposto por
Helio Dallagnol
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica
, que extinguiu o feito sem resolução do mérito (art. 485, V do CPC), ante a existência de coisa julgada material.

Sem arbitramento de honorários advocatícios.

Em suas razões, o Apelante defende a inexistência de coisa julgada material no tocante à titularidade do crédito objeto da
Ação de Repetição de Indébito n.o 768-56.2010.8.11.0045
(código 35750).

Assegura a que constituição de novos advogados pelos Apelados nos autos da
Ação de Repetição de Indébito n.o 768-56.2010.8.11.0045
(código 35750), depois do trânsito em julgado da sentença configura fato novo, uma vez que evidencia a mudança por completo do interesse comum das partes que ajuizaram aquela demanda (Apelante e
de cujus
Adellar).

Firme nesses argumentos, requer a nulidade da sentença.

Intimado, os Apelados
Espólio de Adelar Dallagnol,
representado por Rosemara Argenta,
Julia Dallagnol e Alexandre Dallagnol
deixaram transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões (ID. 143539721).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 155358183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se do caderno processual que o Apelante
Hélio Dallagnol
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica
em face do
Espólio de Adelar Dallagnol,
representado por Rosemara Argenta,
Julia Dallagnol
e
Alexandre Dallagnol
.

Na peça vestibular, alegou ter formado sociedade de fato com seu irmão Adelar Dallagnol com o objetivo de explorar atividade agrícola.

Salientou que, tendo em vista as grandes dificuldades à época somadas aos parcos recursos financeiros, no ano de 1.989 contraíram empréstimo bancário no Banco do Brasil para custear as despesas da lavoura e quitar as dívidas pendentes. A operação bancária foi representada pela Cédula n.o 89/25317-5.

Frisou que, logo após a assinatura do documento, seu irmão desconstituiu a sociedade de fato e mudou para o Estado do Paraná, onde passou a exercer outra atividade laboral.

Alegou que a responsabilidade pelo pagamento da dívida bancária recaiu somente em si, de modo que para a quitação foi necessário aderir a securitização e, posteriormente, contrair nova operação bancária por meio da Cédula Rural Pignoratícia n.o 96/70251-6.

Assegurou, nesse sentido, que inobstante o nome do
de cujus
(
Adelar Dallagnol
) constar da Cédula, ele não pagou absolutamente nada da mencionada dívida bancária.

Na sequência da narrativa fática, explicitou que no ano de 2.010 ajuizou, juntamente com seu irmão Adelar Dallagnol (ora Apelado), a
Ação de Repetição de Indébito n.o 768-56.2010.8.11.0045
(código 35750)

em face do Banco do Brasil S.A., haja vista a cobrança ilegal de juros e correção monetária na Cédula. O pedido foi julgado procedente e a instituição bancária condenada à restituição de R$ 244.796,66 (duzentos e quarenta e quatro mil, setecentos e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos), cuja importância está depositada naqueles autos (n.o 768-56.2010.8.11.0045).

Seguiu aduzindo que a procuração outorgada aos causídicos daquela demanda foi revogado pelo espólio do seu falecido irmão, e ingressou na lide reivindicando metade do valor que está depositado em Juízo.

Assim, por entender que o direito ao recebimento daquela quantia é exclusivamente seu, já que pagou sozinho a dívida bancária, pugnou pelo reconhecimento da sociedade de fato com o
de cujus
Adelar Dallagnol
e dissolução no ano de 1989. Requereu, também, seja declarada a inexistência da relação jurídica com o falecido irmão, a fim de que o valor depositado na

Ação de Repetição de Indébito n.o 768-56.2010.8.11.0045
(código 35750) seja liberado de modo integral ao Autor/Apelante.

Depois de comprovado o recolhimento das custas judicias, o Juiz singular extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, por reconhecer a existência de coisa julgada material.

Inconformado,

Helio Dallagnol
interpôs este Recurso de Apelação Cível em que requer a nulidade da sentença.

Para melhor compreensão das ilações recursais, todavia, oportuno breve relato da mencionada Ação de Repetição de Indébito.

Os documentos coligidos aos autos demonstram que, em 26/02/2010, o Apelante
Hélio Dallagnol
, juntamente com seu irmão Adelar Dallagnaol (hoje já falecido), ajuizaram a
Ação de Repetição de Indébito
em face do Banco do Brasil, no intuito de serem restituídos da correção monetária e juros remuneratórios cobrados na Cédula Rural Pignoratícia n.o 89/25137-7, em patamar que entenderam ser superior ao permissivo legal.

Na sentença proferida em 02/08/2011, o Juiz da 3.a vara da Comarca de Lucas do Rio Verde julgou procedentes os pedidos e: “
a) declarou a inaplicabilidade do reajuste de 84,32% do IPC, em março de 1990; b) determinar a aplicação do percentual de 41,28% de acordo com a BTNF do mês de março de 1990; c) limitou a taxa de juros remuneratórios ao percentual de 12% ao ano; d) condenou o demandado à repetição de indébito, de forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença, se necessário, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, a contar da efetiva cobrança indevida.”
(ID. 143539710 – Pág. 19/25).

O Apelo interposto pelo Banco do Brasil foi desprovido, o Recurso Especial não teve seguimento e o Agravo em Recurso Especial não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (ID. 143539713 – Pág. 28/29).
A decisão proferida pela Corte superior transitou em julgado em 06/05/2016.

Em 01/09/2016, diante do retorno da
Ação de Repetição de Indébito
à 1.a Instância, o Apelante
Hélio Dallagnol
, por intermédio do advogado Tarcísio Alexandre de Oliveira (OAB/MT 6163), apresentou cálculo no valor de R$ 264.080,99 (duzentos e sessenta e quatro reais, oitenta centavos e noventa e nove centavos) e deu início à fase de liquidação da sentença (ID. 143539713 – Pág. 37 até ID. 143539714 – Pág. 1/8).

Em 15/02/2017, o Juiz nomeou perito e determinou que a apuração de eventual saldo credor deveria se dar por arbitramento (ID. 143539714 – Pág. 9).

Os herdeiros do
de cujus
(Adelar Dallagnol – falecido em 02/09/1.999) – Rosemara Argenta, Julia Dallagnol e Alexandre Dallagnol, em 31/03/2017, requereram a habilitação nos autos da
Ação de Repetição de Indébito,
bem como a juntada da notificação extrajudicial enviada ao causídico Tarcísio Alexandre de Oliveira, e da Procuração outorgada aos novos causídicos André Agostinho Hamera (OAB/PR 45.537) e Nivaldo José Bello Júnior (OAB/PR 76.734) (ID. 143539714 – Pág. 11/24).

O Juiz homologou o laudo pericial e declarou líquido o saldo no valor de R$ 244.796,66 (duzentos e quarenta e quatro mil, setecentos e noventa e seis reis e sessenta e seis centavos).

A instituição bancária colacionou o comprovante de pagamento dessa importância e, intimados, os Autores (Apelante e
de cujus
) permaneceram inertes.

Na sequência, foi certificado pelo Gestor da Secretaria da 3.a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde o apensamento da Ação de Repetição de Indébito aos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica
ajuizada por
Helio Dallagnol
.

Esta Ação Declaratória, conforme já exposto, foi extinta sem resolução do mérito porque, no entender do Julgador
a quo
, há coisa julgada material.

Inconformado, o Apelante defende a inexistência
de coisa julgada material no tocante à titularidade do crédito objeto da
Ação de Repetição de Indébito n.o 768-56.2010.8.11.0045
, e que a constituição de novos advogados pelos Apelados, depois do trânsito em julgado daquela sentença, configura fato novo, pois evidencia a completa mudança do interesse comum das partes que ajuizaram a demanda (Apelante e o
de cujus
Adellar).

Ressalta, com isso, que os Apelados não têm direito a 50% (cinquenta por cento) do valor depositado naquela demanda.

Pois bem.

É cediço que a sentença produz coisa julgada e o respeito a essa qualidade é pressuposto de segurança jurídica e do impedimento à perpetuação dos litígios.

Consoante estabelece o artigo 502 do Código de Processo Civil, a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Acerca do tema, oportuna lição de Ovídio A. Baptista da Silva, ao dispor que a coisa julgada pode ser definida
“como a virtude própria de certas sentenças judiciais, que as faz imune às futuras controvérsias, impedindo que se modifique, ou se discuta, num processo subsequente, aquilo que o juiz tiver declarado como sendo ‘a lei do caso concreto’”
. (
in
Curso de Processo Civil, vol. I, Sergio Antonio Fabris Editor, 2a ed., reimpressão, 1991, p. 425).

José Miguel Garcia Medida destaca que
“a coisa julgada impede o próprio Poder Judiciário de se manifestar acerca daquilo que tenha sido decidido. Reconhecida a coisa julgada, o juiz não poderá julgar a mesma questão em uma segunda ação”
(José Miguel Garcia Medina,
in
Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a ed. Revista dos Tribunais, p. 806).

Aliás, é tarefa do Juiz
“fazer valer a imutabilidade da sentença e a intangibilidade da coisa julgada, impedindo que a lide por ela acobertada seja rediscutida (função judicial negativa)”
(Nelson Nery Júnior, Revista da AJURIS, vol. 96, pag. 240).

No caso concreto, consoante relatado, a Ação Declaratória movida pelo Apelante visa o reconhecimento e a dissolução da sociedade de fato que manteve com o
de cujus
e, como consequência, o direito ao recebimento da integralidade do valor que está depositado na Ação de Repetição de Indébito porque, segundo alega,
“somente a ele incumbiu efetuar os pagamentos das parcelas, e em momento algum o seu falecido irmão teve que dispor der um centavo sequer para pagar o débito.”

Nota-se, portanto, que o Recorrente pretende, de modo implícito, a modificação dos termos da sentença proferida na
Ação de Repetição de Indébito,
que acolheu o pedido formulado pelos Autores daquela demanda, ou seja, pelo Apelante
e
pelo seu irmão (
de cujus
).

Em outras palavras, denota-se que a intenção do Apelante é afastar o direito do
de cujus
ao recebimento do numerário decorrente do cumprimento da obrigação pelo Banco do Brasil nos autos da
Ação de Repetição de Indébito.

Vale dizer, todavia, que o polo ativo daquela demanda foi composto pelo Apelante e seu irmão (
de cujus
); logo, a procedência do pedido de repetição de indébito aproveita tanto ao Recorrente quanto seu irmão, agora representado pelo Espólio Recorrido.

Oportuno reiterar que a coisa julgada material advém da sentença de mérito e o principal efeito dessa decisão meritória é a
impossibilidade
da reforma do provimento judicial, seja no mesmo processo (ação de repetição de indébito) ou em outro (Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica).

Ademais, de acordo com o art. 493 da Lei de Ritos, se depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao Juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Sob esse enfoque, o
fato superveniente
a ser considerado pelo Julgador deve guardar pertinência com a causa de pedir e pedido constantes na petição inicial, e por isso as alegações do Recorrente não servem de fundamento para alterar os limites da demanda fixados após a estabilização da relação jurídico-processual.

Com efeito, a constituição de novo advogado pelo Espólio depois de transitada em julgado a sentença proferida na
Ação de Repetição de Indébito

não
pode ser considerada fato novo e superveniente, capaz de modificar o resultado da prestação jurisdicional já entregue.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR - COISA JULGADA MATERIAL – ACOLHIDA – DECISÃO MANTIDA. A coisa julgada material afigura-se como lei entre as partes, produzindo seus efeitos no mesmo processo ou em qualquer outro e vedando, consequentemente, o reexame da questão por ela acobertada, porque já definitivamente analisada e julgada.
(TJMT. Embargos de Declaração 10138081420198110000. Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro. Julgado em 18/02/2020. Publicado em 10/03/2020).

Escorreita, pois, a sentença.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho hígida a sentença vergastada.

Ao caso não se aplica o artigo 85, § 11, do CPC, porque o Recorrente não foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023